Tribunal: TJPA
Processo: 0803184-41.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803184-41.2017.8.14.0301
APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, ESTADO DO PARA

APELADO: HERICA BARROS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. PROVA DE EXAME MÉDICO. ENTREGA DE EXAMES. CANDIDATA DECLARADA INAPTA. AUSÊNCIA DE TESTE DE MONONUCLEOSE. COMPROVADA MERA DIVERGÊNCIA TERMINOLÓGICA NO TESTE APRESENTADO. FINALIDADE SATISFEITA. FORMALISMO EXACERBADO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, confirmou a liminar e concedeu a segurança, para determinar a aprovação da impetrante na fase de exame médico do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, garantindo-lhe o direito à participação nas fases subsequentes até o ingresso no curso, em caso de aprovação e classificação final no concurso;

2. A apelada foi aprovada na 1ª etapa do concurso (prova de conhecimentos), tendo sido classificada para a 2ª etapa, cuja fase inicial consistia no teste de saúde (avaliações médica, antropométrica e odontológica), no qual foi considerada inapta em função de não haver apresentado o exame de mononucleose (IGM) dentre os demais exigidos no item 7.3.3 do edital de abertura;

3. No recurso administrativo interposto em face do resultado pela sua inaptidão, a apelada explica que a designação “Epstein Barr/VCA IgG”, pelo laboratório que procedeu o exame – Sabin Laboratório Clínico, consiste no exame de mononucleose, o que comprova por meio de relatório médico especializado. A banca examinadora, no entanto, manteve seu entendimento.

4. No contexto, a Administração ofendeu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando recusou o exame apresentado pela candidata pelo único fato de não versar a mesma designação literal encartada no edital, incorrendo em formalismo exacerbado, que deve ser reprimido, já que satisfeita a finalidade do certame. Ainda, preteriu o interesse público, na medida em que a candidata satisfez a finalidade do edital com as informações prestadas no certame. Caracterizada a arbitrariedade do ato, impende seja invalidado, tendo sido acertada a sentença proferida neste sentido;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento à apelação,
para confirmar a sentença que concedeu a ordem na ação mandamental.
Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 01/02/2021 a 08/02/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 3412415), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém (Id. 3412412), que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
HERICA BARROS DE OLIVEIRA,

confirmou a liminar e
concedeu a segurança, para determinar a aprovação da impetrante na fase de exame médico do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, garantindo-lhe o direito à participação nas fases subsequentes até o ingresso no curso, em caso de aprovação e classificação final no concurso.

Em suas razões, o apelante informa que a apelada prestou o concurso público, tendo sido aprovada na primeira etapa e convocada para
avaliações médica, antropométrica e odontológica, na qual foi considerada inapta em função de não haver apresentado o exame de mononucleose (IGM) dentre os demais exigidos no edital de abertura.
Sustenta que o ato de reprovação da candidata, apontado como coator, consistiu no régio cumprimento das normas do edital, que não pode ser mitigada em razão do tratamento diferenciado da carreira militar, que exige perfeitas condições físicas de seus integrantes. Defende a razoabilidade e proporcionalidade do ato, ao argumento de embasar-se em elementos científicos e protocolos médicos internacionais. Assevera que a concessão da segurança viola o princípio da isonomia, como ainda o da separação dos poderes, porquanto invasivo do mérito administrativo.
Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões sob o Id. 3412420, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com manutenção da sentença.

Redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção, nos termos do despacho do relator originário, Des. Roberto Gonçalves de Moura (Id. 3499403).

Parecer do Ministério Público (Id. 3856999), opinando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisar a matéria devolvida nos termos a saber.

Trata-se de
recurso de apelação,
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
HERICA BARROS DE OLIVEIRA,

confirmou a liminar e
concedeu a segurança, nos termos dispositivos transcritos:

Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, reconhecendo que a impetrante se encontra apta na etapa de exame médico, devendo prosseguir no certame e, caso aprovada em todas as fases, habilitada a realizar o Curso de Formação de Praças da PM/PA.

Custas pelo impetrado, ficando isento o Estado do Pará do respectivo pagamento, nos termos do art. 15, g, da Lei Estadual n° 5.738/93.

Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão do disposto no art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Na origem, a impetrante postula a nulidade do ato administrativo que a reprovou no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará
(
I
d. 3412391),
regido pelo
Edital nº 01/16 CFP/PMPA (Id. 3412389), garantindo-lhe o direito à participação nas fases subsequentes até o ingresso no curso, em caso de aprovação e classificação final no concurso.

A apelada foi aprovada na 1ª etapa do concurso (prova de conhecimentos), tendo sido classificada para a 2ª etapa, cuja fase inicial consistia no teste de saúde (avaliações médica, antropométrica e odontológica), no qual foi considerada inapta em função de não haver apresentado o exame de mononucleose (IGM) dentre os demais exigidos no item 7.3.3 do edital de abertura.

No recurso administrativo interposto em face do resultado pela sua inaptidão (Id. 3412391), a apelada explica que a designação “Epstein Barr/VCA IgG”, pelo laboratório que procedeu o exame – Sabin Laboratório Clínico, consiste no exame de mononucleose, de modo que restaram satisfeitas as exigências do edital. A banca examinadora, no entanto, manteve seu entendimento.

São os fatos incontroversos dos autos.

A controvérsia reside, portanto, em saber se o exame
Epstein Barr/VCA IgG
corresponde, de fato, ao teste de
mononucleose;
ainda, em caso positivo, apurar se devem ser consideradas satisfeitas as condições impostas no certame.

Pois bem.

A identidade do exame em questão foi comprovada por meio do relatório, assinado por médico da Clínica do Coração, carreado pela apelada no Id. 3412391, cujo teor declara que a presença de mononucleose infecciosa é detectada por meio da pesquisa de vírus
Epstein Barr/VCA IgG e Igm.

Com isto, não remanescem dúvidas tocantes à identificação do exame realizado, sendo conclusivo que a designação contemplada no edital contempla nome comum, tendo o laboratório utilizado o nome científico do teste laboratorial.

Nesta esteira, cuidando-se do mesmo diagnóstico, notadamente, resta satisfeito o mister institucional de averiguação das condições de saúde de seus servidores policiais. De acordo com o atributo da finalidade do ato administrativo, a forma pode ser mitigada desde que satisfeito o fim pretendido.

No caso, ressalto que sequer houve dissintonia entre a forma exigida e seu efetivo cumprimento pela candidata, já que cumpriu regiamente os prazos e demais critérios exigidos. Trata-se, em verdade, de mera variação terminológica na designação da pesquisa clínica pretendida, o que se mostra insignificante diante do conteúdo do exame e da envergadura das consequências advindas de sua rejeição para os efeitos colimados.

Desta feita, a espécie espelha formalismo exacerbado típico, que se caracteriza quando, ausente o prejuízo da administração, esta se apega a filigranas de natureza meramente formal na recusa de direito individual de conteúdo inquestionável. Priorizar a forma em detrimento do conteúdo, quando este não se vê afetado por imperfeições ínfimas daquela, importa em conduta desarrazoada e desproporcional; portanto, ilegal, pelo que passível de contenção judicial.

No contexto, depreendo que a Administração ofendeu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando recusou o exame apresentado pela candidata pelo único fato de não versar a mesma designação literal encartada no edital. Ainda, preteriu o interesse público, na medida em que a candidata satisfez a finalidade do edital com as informações prestadas no certame.

Sendo assim, afigura-se impertinente a tese recursal que aponta violação à separação de poderes e à isonomia pelo juízo sentenciante. Isto porque, diante da ilegalidade proferida no ato coator, emerge a competência jurisdicional para determinar sua invalidação, por força do sistema de freios e contrapesos reproduzido no controle jurisdicional dos atos administrativos. Também não viola a isonomia, mas sim a protege a decisão que desconstitui ato arbitrário, aviltante do direito líquido e certo da candidata de continuar nas demais fases do certame.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. EXAMES COMPLEMENTARES. LISTA EXTENSA. COMPLEXIDADE. PRAZO EXÍGUO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CONFIRMADA. I - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute a legitimidade da eliminação de candidato, sob o fundamento de que este não teria apresentado todos os exames médicos solicitados pela impetrada. II - Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, por falta de apresentação de exames complementares, quando restou comprovado que o prazo concedido para a realização de extensa lista de complexos exames, acompanhados de pareceres, foi bastante exíguo (apenas dois dias), tornando, desse modo, inviável o cumprimento da determinação administrativa em tempo hábil, sendo legítimo o pleito de prorrogação do respectivo prazo, sob pena de configurar excesso de formalismo por parte da Administração Pública. III Remessa oficial e Apelação da União Federal desprovidas. Sentença confirmada. (TRF-1 - AMS: 10054648020154013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 13/12/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 18/12/2017).

CONCURSO PÚBLICO. Município de Jacareí. Professor. Posse no cargo mediante exibição de certificado de conclusão de curso contendo a exata data da colação de grau. Declaração de universidade informando que a conclusão do curso correu em junho de 2016. Ocorrência. Princípio da razoabilidade. Primazia do interesse público. Requisitos para o exercício do cargo preenchidos. Excesso de formalismo por parte da Administração. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Recurso provido.

(TJ-SP 10065061620168260292 SP 1006506-16.2016.8.26.0292, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 30/10/2017, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2017)

Assim, acertada a sentença quando confirmou a liminar deferida e invalidou o resultado de inaptidão indevidamente formulado. Idem no reconhecimento do direito ao ingresso no curso de formação futuro, incutido na sentença, na medida em que observou a Súmula 15 do STF no trato da matéria, condicionando a segurança à aprovação e classificação dentro do número de vagas, na vigência do concurso. Vide o texto:

Súmula 15 do STF
:

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à

nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
para confirmar a sentença que concedeu a ordem na ação mandamental.
Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

01 de fevereiro de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2021